Tribunal: TJES
Processo: 5004425-07.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004425-07.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: WASLEY ANTONIO RONCHETTI

RELATOR(A):

DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA INFRA PETITA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE DESCONTOS. ERRO OPERACIONAL DO CREDOR. MORA ACCIPIENDI. TEORIA DA CAUSA MADURA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXCLUSÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA ANULADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que acolheu Embargos Monitórios e julgou improcedente Ação Monitória destinada à cobrança de Contrato de Empréstimo (crédito direto ao consumidor). O inadimplemento decorreu de erro operacional do banco, que suspendeu indevidamente os descontos das parcelas ao confundir a operação com contrato objeto de fraude em outro processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da sentença que julgou improcedente o pedido monitório apenas com base na ausência de mora, sem analisar a cobrança do valor principal e as cláusulas contratuais; (ii) definir as consequências do erro operacional do credor sobre a exigibilidade da dívida e a configuração da mora (mora accipiendi); (iii) analisar a validade da capitalização de juros e da comissão de permanência no contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença incorre em vício infra petita e viola o princípio da congruência ao tratar a culpa do credor como prejudicial de mérito obstativa de toda a pretensão, deixando de analisar o pedido de cobrança do valor principal e a validade das cláusulas contratuais impugnadas.

4. O processo encontra-se em condições de imediato julgamento, pois versa sobre questão de direito e fatos comprovados documentalmente, o que autoriza a aplicação da Teoria da Causa Madura para exame do mérito, conforme incisos II e III do § 3º do art. 1.013 do Código de Processo Civil.

5. O erro operacional exclusivo da instituição financeira, ao suspender descontos de contrato diverso do determinado judicialmente, configura mora accipiendi. A culpa do credor afasta os efeitos da mora, tornando inexigíveis juros, multa e correção pelo atraso a partir da data do erro, nos termos do art. 396 do Código Civil.

6. A natureza quesível (quérable) da dívida impõe ao credor o ônus de diligenciar o recebimento no domicílio do devedor quando criado obstáculo ao pagamento, o que não ocorreu na espécie, mantendo-se a impossibilidade de constituição do devedor em mora (art. 327 do Código Civil).

7. O afastamento dos encargos moratórios não implica remissão da dívida principal nem dos juros remuneratórios pactuados, sob pena de enriquecimento ilícito do devedor que se beneficiou do capital disponibilizado (art. 884 do Código Civil).

8. É lícita a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada. Inexiste comprovação da incidência de comissão de permanência cumulada com outros encargos, ônus que incumbia ao devedor (inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Sentença anulada de ofício. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

1. O erro operacional do credor caracteriza
mora accipiendi
e afasta a incidência de encargos moratórios, mas não extingue a obrigação principal.

2. Configura julgamento
infra petita
a sentença que julga improcedente a ação monitória baseada apenas no afastamento da mora, sem analisar a subsistência do débito principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 373, II, 492 e 1.013, § 3º, II e III. CC, arts. 327, 396 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 30; STJ, Súmula 296; STJ, REsp 973827/RS (Tema Repetitivo); STJ, REsp 1.058.114/RS (Tema 52).

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e, de ofício, anular a sentença, julgando parcialmente procedente o pedido autoral.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer do recurso e, de ofício, anular a sentença, julgando parcialmente procedente o pedido autoral, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004425-07.2024.8.08.0014

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:
WASLEY ANTONIO RONCHETTI

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

(DA NULIDADE DA SENTENÇA: INFRA PETITA)

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. sentença do id. 17639336, que acolheu os Embargos Monitórios e julgou improcedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, nos autos da “Ação Monitória” manejada pelo apelante em desfavor de
WASLEY ANTONIO RONCHETTI
.

Em seu recurso (id. 17639337), o apelante alega que os cálculos apresentados são claros e suficientes para demonstrar a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito, estando o demonstrativo de dívida acompanhado do contrato e da identificação das partes.

Argumenta que a improcedência da ação, motivada pelo afastamento da mora, não exclui a existência da obrigação contratual, de modo que o correto seria o reconhecimento parcial do pedido, com exclusão dos encargos moratórios e prosseguimento da cobrança pelo saldo devedor remanescente.

Sustenta que a responsabilidade pelo pagamento das custas deve observar o princípio da causalidade, já que foi o inadimplemento do recorrido que ensejou o ajuizamento da ação.

Aduz que é indevida a condenação em honorários advocatícios em decisão interlocutória, não definitiva, por não haver previsão legal para tanto.

Com isso, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, com o prosseguimento do feito e reconhecimento da procedência do pedido monitório.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 17639344).

Muito bem.

Extrai-se dos autos que o apelante, ora autor em primeira instância, ajuizou a demanda monitória tendo como causa de pedir o inadimplemento do apelado, ora réu, do Contrato de Empréstimo (crédito direto ao consumidor), modalidade "BB Renovação Consignação", operação nº 959494637, firmado em 10/02/2021 (id. 17638055), no valor de R$ 105.291,64 (cento e cinco mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos), a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 1.637,24 (hum mil, seiscentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos).

Segundo consta na sentença, restou comprovado que, nos autos do processo nº 5006450-61.2022.8.08.0014, foi determinada a suspensão de descontos de um contrato fraudulento (operação nº 105863086), contudo, a instituição financeira apelante, equivocadamente, suspendeu os descontos da operação objeto desta lide (nº 959494637), de forma que a inadimplência decorreu de ato exclusivo do credor.

O d. Juízo
a quo
, ao constatar que o inadimplemento se iniciou exatamente no momento desse erro operacional (outubro/2022), concluiu pela inexistência de mora imputável ao devedor, acolheu uma questão denominada como prejudicial e julgou improcedente a pretensão monitória.

Nesse cenário, impõe-se reconhecer, de ofício, a existência de “error in procedendo” na sentença em exame, consubstanciado em impropriedade terminológica e em julgamento “infra petita” que comprometeram a prestação jurisdicional.

Isso porque o d. Magistrado
a quo
acolheu uma suposta "prejudicial de imperícia" que maculou o exame dos demais pontos aventados entre as partes, entretanto, tecnicamente, a análise da culpa pelo pelo inadimplemento, seja por imperícia, negligência ou imprudência do Banco ao suspender os descontos de forma equivocada, não constitui questão prejudicial, mas é questão afeta ao próprio mérito da causa.

Trata-se, portanto, de aferir a existência ou não de mora imputável ao devedor e suas consequências jurídicas e, ao tratar o erro operacional do banco como um óbice intransponível a toda a pretensão autoral, a sentença incorreu em vício.

Nesse sentido, embora o reconhecimento da “mora accipiendi” (culpa do credor) tenha o condão de afastar os efeitos da mora, como juros, multa e correção pelo atraso, tal fato não fulmina a existência da relação jurídica base.

Assim, o julgamento de improcedência do pedido com base no afastamento da mora fez com que o juízo de origem deixasse de analisar o pedido de cobrança do valor principal, que subsiste para evitar enriquecimento sem causa do réu, bem como a validade das cláusulas contratuais que foram impugnadas nos Embargos Monitórios e cuja análise restou prejudicada pela extinção prematura.

Dessa forma, o comando sentencial revela-se “infra petita”, violando o princípio da congruência (CPC, arts. 141 e 492), razão pela qual deve ser
anulada
.

Contudo, estando o processo em condições de imediato julgamento, vez que a causa versa sobre questão de direito e fatos comprovados documentalmente, passo ao exame do mérito, com fulcro no artigo 1.013, § 3º, incisos II e III, do Código de Processo Civil (Teoria da Causa Madura).

No mérito da causa, a Ação Monitória merece parcial procedência, com acolhimento parcial dos embargos monitórios.

Restou incontroverso nos autos e devidamente reconhecido na origem que a interrupção dos pagamentos a partir de outubro/2022 decorreu de erro operacional exclusivo do Banco, que suspendeu os descontos do contrato nº 959494637 quando deveria ter suspendido outra operação (objeto de fraude em processo distinto).

Configurada a mora do credor (mora accipiendi), aplicam-se os efeitos do artigo 396 do Código Civil, de modo que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de atraso que não lhe for imputável. Logo, são inexigíveis quaisquer encargos moratórios a partir da data do erro do banco, o que, contudo, não implica remissão do valor pactuado entre as partes.

Ademais, impende destacar que a dívida tem natureza quesível (
quérable
), atraindo a regra geral do artigo 327 do Código Civil, isto é, deve ser buscado pelo credor no domicílio do devedor, salvo estipulação em contrário.

Dessa forma, considerando que o obstáculo ao pagamento foi criado pelo próprio credor, competia a este diligenciar junto ao devedor para buscar o adimplemento por outros meios, o que não ocorreu. A inércia do Banco recorrente em cobrar a dívida de forma eficaz após o seu próprio erro operacional corrobora, pois, a impossibilidade de constituir o devedor em mora.

Por outro lado, o afastamento da mora não implica remissão da dívida, uma vez que o apelado beneficiou-se do capital disponibilizado e deve efetuar o pagamento do montante, sob pena de enriquecimento ilícito (CC, art. 884).

Assim sendo, afastados apenas os efeitos da mora, imperioso o exame das cláusulas contratuais discutidos nos Embargos Monitórios.

Em relação à capitalização dos juros, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973827/RS, sob o rito dos Recursos Repetitivos, entendeu pela possibilidade de “capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n.1963-17/2001 (em vigor com MP 2.170-36/201), desde que expressamente pactuada”.

O contrato objeto de litígio foi firmado no ano de 2021, assim, em atenção ao julgamento acima citado, possível a incidência de juros de forma capitalizada.

Em relação à comissão de permanência, é cediço que a abusividade da rubrica é verificada na hipótese de sua cumulação com outros encargos, quais sejam, a correção monetária (Súmula 30/STJ), juros remuneratórios (Súmula 296/STJ), juros moratórios e multa contratual, conforme pacificado pela Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.058.114/RS e 1.063.343/RS (Tema 52).

Ocorre que não é possível verificar a incidência desse encargo no contrato firmado entre as partes, tampouco existem provas produzidas pelo apelado para confirmar essa alegação, ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, II), inexistindo qualquer abusividade nesse ponto.

Dessa forma, não foi demonstrada qualquer abusividade capaz de macular a obrigação principal, devendo a avença ser mantida em todos os seus termos.

Por todo o exposto,
ANULO
de ofício a sentença recorrida por ser infra petita e, com autorizativo no artigo 1.013, § 3º, incisos II e III, do Código de Processo Civil,
acolho em parte
os Embargos Monitórios e
julgo

parcialmente procedente
a Ação Monitória, a fim de constituir de pleno direito o título executivo judicial, consubstanciado no Contrato de Empréstimo nº 959494637, bem como determinar que o
quantum debeatur
seja recalculado para excluir todos os encargos de inadimplência (juros de mora, multa e correção monetária moratória) incidentes a partir de 01/10/2022, mantendo-se a exigibilidade do valor principal e dos juros remuneratórios contratuais originais.

Por conseguinte, redimensiono a distribuição dos ônus sucumbenciais e condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, à razão de 50% (cinquenta por cento), no percentual fixado no comando sentencial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO DE VISTA - DIVERGÊNCIA PARCIAL

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos, peço a mais respeitosa vênia à Eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, para
divergir parcialmente
de seu douto posicionamento, pelas razões que passo a expor.

Acompanho integralmente o criterioso voto condutor no que tange ao reconhecimento, de ofício, da nulidade da sentença por julgamento
infra petita
. Da mesma forma, acompanho o entendimento de mérito que, sob a égide da Teoria da Causa Madura, reconheceu a imperícia do
BANCO DO BRASIL S/A
ao suspender indevidamente a operação nº 959494637, afastando a mora do devedor sem, contudo, extinguir a obrigação principal.

Minha divergência limita-se, unicamente, à
metodologia de distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais
em razão da sucumbência recíproca ora configurada.

Pois bem.

O voto condutor propõe redimensionar os ônus sucumbenciais condenando ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Contudo, entendo que a fixação de honorários advocatícios em percentual único a ser "rateado" entre as partes afronta o disposto no art. 85, § 14, do CPC/2015, que veda expressamente a compensação de honorários e estabelece que a verba constitui direito do advogado e possui natureza alimentar.

Na sucumbência parcial e recíproca, os honorários devem ser fixados de forma autônoma, incidindo sobre bases de cálculo que reflitam a vitória e a derrota de cada litigante:

- Pela vitória do autor (Banco):
O apelante logrou êxito em constituir o título executivo judicial pelo valor principal e juros remuneratórios. Logo, o réu deve pagar honorários ao advogado do Banco incidentes sobre o
valor da condenação
(o quantum devido recalculado).

- Pela vitória do réu (Consumidor):
O apelado obteve êxito ao excluir da cobrança todos os encargos moratórios (juros de mora, multa e correção moratória) desde 01/10/2022. Portanto, o Banco deve pagar honorários ao advogado do réu incidentes sobre o
proveito econômico obtido
(a diferença entre o valor total pleiteado inicialmente de R$ 131.462,31 e o valor final da condenação).

Fixar um percentual de 50% sobre um valor genérico desconsidera que os destinatários das verbas são profissionais distintos e que o trabalho desempenhado resultou em êxitos processuais diferentes para cada cliente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
divirjo parcialmente
da Eminente Relatora apenas para ajustar o dispositivo no que concerne à sucumbência, nos seguintes termos:

1.
Mantenho a divisão das
custas processuais
em 50% para cada parte, nos termos do voto condutor.

2.
Quanto aos
honorários advocatícios
:

a)
Condeno o réu (
WASLEY ANTONIO RONCHETTI
) ao pagamento de honorários em favor dos patronos do autor, fixados em
10% sobre o valor atualizado da condenação
(título constituído).

b)
Condeno o autor (
BANCO DO BRASIL S/A
) ao pagamento de honorários em favor dos patronos do réu, fixados em
10% sobre o proveito econômico obtido
pelo réu (valor dos encargos moratórios excluídos do débito original), vedada a compensação.

É como voto.